Tribunal: TJES
Processo: 5019265-94.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019265-94.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5019265-94.2021.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, em Ação de Execução Fiscal proposta pelo Município de Vitória em face de Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A, a MM.ª Juíza
a quo
, reconhecendo a existência de litispendência(demanda idêntica àquele registrada sob n.º 5011515-41.2021.8.08.0024), julgou extinto o feito nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões do recurso em julgamento (id 3729635) o Município de Vitória, ora Apelante, não questiona o reconhecimento da litispendência; em verdade, sua irresignação se volta contra a condenação ao pagamento de custas processuais, as quais entende indevidas porque, sob sua perspectiva, é isento de tal recolhimento por força do disposto no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais (Lei n.º 6.830/80).

De fato, como é de conhecimento neste egrégio Órgão Colegiado, meu entendimento é o de que, nos termos do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, a Fazenda Pública, inclusive a Municipal, é dispensada do recolhimento de custas nas ações de execuções fiscais, somente sendo condenada a ressarcir as despesas feitas pela parte contrária quando vencida.

O entendimento ora externado, aliás, já é sedimentado,
data maxima venia
, no colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), haja vista a definição do Tema Repetitivo n.º 1.054 quando do julgamento do REsp 1858965/SP, o qual restou assim ementado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.054/STJ. RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC E ART. 256-I DO RISTJ. EXECUÇÃO FISCAL. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS PARA A REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO POSTAL DO DEVEDOR. EXIGÊNCIA INDEVIDA. EXEGESE DO ART. 39 DA LEI 6.830/80. ESPECIAL APELO DO MUNICÍPIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Definição acerca da obrigatoriedade, ou não, de a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, promover o adiantamento das custas relativas às despesas postais referentes ao ato citatório, à luz do art. 39 da Lei 6.830/80. 2. A Primeira Seção do STJ, ao julgar os EREsp 464.586/RS (Rel. Ministro Teori Zavascki, DJ 18/04/2005), consolidou a compreensão de que a fazenda pública está dispensada do pagamento prévio da importância referente à postagem do ato de citação na execução fiscal. 3. Nada obstante, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo passou a condicionar a realização desse mesmo ato citatório ao adiantamento das respectivas custas, ao fundamento de que, em se tratando de despesa processual de natureza diversa de taxa judiciária, não há falar em dispensabilidade de seu prévio recolhimento (Provimento CSM 2.292/2015). 4. É entendimento assente no STJ o de que "Custas e emolumentos, quanto à natureza jurídica, não se confundem com despesas para o custeio de atos fora da atividade cartorial" (RMS 10.349/RS, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, DJ 20/11/2000). 5. Sobre a natureza dos valores despendidos para realização do ato citatório, esta Corte Superior tem firme orientação no sentido de que a "citação postal constitui-se ato processual cujo valor está abrangido nas custas processuais, e não se confunde com despesas processuais, as quais se referem ao custeio de atos não abrangidos pela atividade cartorial, como é o caso dos honorários de perito e diligências promovidas por Oficial de Justiça" (REsp 443.678/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 7/10/2002). 6. É fato, ademais, que as duas Turmas componentes da Primeira Seção do STJ continuam, de há muito, referendando a diretriz pela dispensabilidade de adiantamento de despesas com o ato citatório: EREsp 357.283/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 27/6/2005, p. 215; EREsp 449.872/SC, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, DJ 12/12/2005, p. 262; EREsp 506.618/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJ 13/2/2006, p. 655; REsp 253.136/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 1º/2/2006, p. 470; REsp 653.006/MG, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Segunda Turma, DJe 5/8/2008; REsp 1.342.857/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/09/2012; REsp 1.343.694/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 09/10/2012; REsp 1.776.942/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/6/2019; e REsp 1.851.399/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/2/2020. 7. À luz do art. 39 da Lei 6.830/80, conclui-se que a fazenda pública exequente não está obrigada, no âmbito das execuções fiscais, a promover o adiantamento das custas relativas às despesas postais concernentes ao ato citatório. 8.
Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC (art. 256-I do RISTJ), fixando-se a seguinte TESE:

"A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida"
. 9. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: recurso especial do Município de Andradina a que se dá provimento, ao efeito que a execução fiscal tenha regular seguimento no juízo de primeira instância, afastada a exigência do adiantamento de custas para a realização do ato citatório postal, com o também reconhecimento da ilegalidade do Provimento CSM 2.292/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. (REsp n. 1.858.965/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/9/2021, DJe de 1/10/2021). (Sem grifo no original).

Da análise do inteiro teor do Acórdão prolatado no citado REsp 1858965/SP, ao contrário do que concluiu a MM.ª Juíza
a quo
,
concessa venia
, vislumbra-se que, de fato, o entendimento do STJ é, sim, o que de dispensa a Fazenda Pública (inclusive a Municipal) do pagamento de custas. Isto é o que se vê do seguinte trecho do voto do eminente Relator (Ministro Sérgio Kukina):

“Analisaremos, primeiro, o art. 39 da Lei 6.830/80, por integrar diploma normativo especial, disciplinador das execuções fiscais. Pela sua dicção, a fazenda pública está exonerada de desembolsar as despesas com atos processuais, só as ressarcindo, ao fim, se for vencida. (...):

(...).

Na mesma linha de entendimento, preconiza o art. 91 do CPC que as custas processuais só serão pagas pela fazenda pública
ao fim
, se resultar vencida na demanda. Essa previsão já constava no CPC/73, em seu art. 27: 'As despesas dos atos processuais, efetuados a requerimento do Ministério Público ou da Fazenda Pública,
serão pagas a final pelo vencido
'. Em outras palavras, a lei processual, mesmo sob a égide do antigo CPC/73, dispensava alguns litigantes do ônus de adiantar as despesas processuais, a exemplo da fazenda pública.”

Para reforçar o entendimento do STJ a respeito do tema, cito, ainda, a doutrina mencionada pelo Ministro Sérgio Kukina no referido precedente qualificado:

“A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. O art. 39 abrange a Fazenda Nacional, Estadual, do Distrito Federal, dos Municípios e das autarquias. Não respondem pelas custas dos atos do processo. Assim, não precisam prover as despesas concernentes aos atos que realizam ou requerem no processo. Tampouco precisam fazer preparo de despesas futuras.
Não têm de antecipar o pagamento dos atos processuais nem pagá-las posteriormente. Elas, simplesmente, não são devidas
.

Os emolumentos dos serventuários, igualmente, não são devidos pela Fazenda Pública. Assim, não se há de pensar em pagamento de escrivão, escrevente, oficial de justiça, avaliador, depositário judicial, contador etc.

A prática dos atos processuais de seu interesse não depende de preparo, pagamento adiantado ou prévio depósito. Leiam-se atos 'processuais' e não 'judiciais' como está escrito no art. 39.” (PACHECO, José da Silva. Comentários à Lei de Execução Fiscal. 11 ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 333-334).

Deste modo, a partir do entendimento sedimentado pelo STJ e à luz do art. 39,
caput
e parágrafo único, da Lei de Execuções Fiscais, não se há falar em condenação do Município Apelante ao pagamento de custas processuais, sobretudo porque, na hipótese dos autos, não houve recolhimento de nenhuma despesa pela parte contrária (Apelada), o que significa dizer que, inclusive, não há o que se ressarcir.

Do exposto, dou provimento ao recurso para excluir a condenação do Município Apelante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento firmado pelo c. STJ quando da definição, no julgamento do REsp 1858965/SP, do Tema Repetitivo n.º 1.054, “A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida”. 2. Caso concreto em que não houve realização de despesas pela parte contrária, não sendo possível condenar o Município ao pagamento de custas ou ressarcir valores despendidos pela parte executada. 3. Sentença parcialmente reformada, com exclusão da condenação do Município ao pagamento de custas. 4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.